Tribunal: TJDFT
Processo: 0744028-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. Na hipótese sob exame, o benefício previdenciário recebido pelo agravante foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, sob o fundamento de que não foi comprovada a qualidade de dependente econômico do genitor.
2. Desse modo, a reversão da decisão colegiada proferida pela Corte de Contas demanda a formação do contraditório e da adequada instrução probatória. Nesse momento processual, não há elementos suficientes para comprovar que a parte agravante era economicamente dependente do instituidor da pensão.
3. Recurso conhecido e não provido.